Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH, em face do despacho ordinatório da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que facultou a emenda da petição inicial em execução por quantia certa. Por meio da petição sob ID 72686858, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 12 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006